Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor ao acórdão, que conheceu e proveu a apelação interposta pelo réu nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, para reformar parcialmente a sentença, a fim de imputar-lhe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a questão, em discussão, consiste na análise da existência de omissão, no acórdão, de que o réu deu causa ao ajuizamento da ação de obrigação de fazer e de que ele impugnou a juntada da sentença que substituiu o certificado de conclusão do ensino médio, para que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios lhe seja imputada com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável do julgamento da apelação com falta de fundamentação ou vícios de omissão , devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, encontrou motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
4. Não há omissão, no acórdão, sobre o reconhecimento de que foi o autor/embargante e não o réu/embargado que deu causa ao ajuizamento da ação de obrigação de fazer, ao pretender manter-se matriculado no curso superior sem a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada ao embargante.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.